Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718070-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON EMBARGADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANE KREITLOW ZALTRON E OUTROS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução movida por AGREX DO BRASIL S.A. Nas razões do recurso, as embargantes asseveram que o acórdão foi omisso quanto à legitimidade dos srs. CLAUDIR, DAVI E VALDIR, argumentando a necessidade de reinclusão deles no polo passivo da execução, conforme agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.000. Assinalam que a decisão que deferiu sua exclusão foi revogada. Afirmam que, em que pese na decisão proferida pelo STJ no CC 169116/MA, transitado em julgado em 20/4/2021, tenha sido mencionada a possibilidade de continuidade da execução contra aqueles que não estão no polo ativo da Recuperação Judicial do GRUPO ZALTRON, ela foi proferida antes de 04/05/21, data em que o plano de recuperação judicial fora aprovado com cláusula de liberação de garantias em nome das esposas. Alegam que a supressão das garantias estampada expressamente no PRJ aprovado em assembleia geral de credores vincula todos os credores da respectiva classe, não só aqueles que votaram favoravelmente à supressão, com isso, entende que deve ser extinto todo e qualquer ato executório contra ADRIANE, VALNEIDE e VIVIANA, inclusive a ação de execução de origem. Com isso, pedem o saneamento das omissões apontadas, para que seja reconhecida a legitimidade dos Srs. CLAUDIR, DAVI e VALDIR para compor o polo passivo de execução, bem como a impossibilidade de prosseguimento das execuções em face das esposas dos produtores, ADRIANE, VALNEIDE e VIVIANA (ID 28841648). Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 29065049). É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão claramente reconheceu a ilegitimidade de CLAUDIR, DAVI e VALDIR para recorrer, considerando não comporem o polo passivo da execução de origem. A legitimidade dos referidos recorrentes para atuar no polo passivo dos autos de origem não foi apreciada na decisão agravada, nem mencionada na petição inicial deste recurso, pois é objeto do agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador César Loyola. Assim, a questão referente à legitimidade para compor o polo passivo dos autos de origem foge da esfera de conhecimento deste recurso. Todavia, é imperioso aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, a fim de verificar a legitimidade para recorrer de CLAUDIR, DAVI e VALDIR, caso, ao final do julgamento daquele feito, eles sejam incluídos no polo passivo da execução de origem. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator